Tribunal: STF
Processo: RE 357455
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO PREJUDICADO. LEI 4819/58.
PRECEDENTES.
1.      Decisão contrária ao interesse da parte. Negativa
de prestação jurisdicional. Inocorrência.
2.      Fenômeno da preclusão.
 Incidência do artigo 316/RISTF. Recurso extraordinário não
prejudicado.
3.      Servidor inativo. Direito à complementação de
aposentadoria. Lei 4819/58. Precedentes.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.